Tribunal: TJSP
Processo: 1002532-66.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Cobrança - Associação de moradores - Loteamento fechado - Sentença de improcedência - Insurgência da entidade associativa.
PRELIMINAR – Arguição de nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa – Rejeição – Julgamento procedido nos termos do art. 332, II do Código de Processo Civil, o que se mostrou adequado, posto que a matéria debatida nos autos é

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Cobrança - Associação de moradores - Loteamento fechado - Sentença de improcedência - Insurgência da entidade associativa.
PRELIMINAR – Arguição de nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa – Rejeição – Julgamento procedido nos termos do art. 332, II do Código de Processo Civil, o que se mostrou adequado, posto que a matéria debatida nos autos é exclusivamente de direito, não demandando dilação probatória, além de haver decisão do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, proferida em sede de recursos repetitivos.
MÉRITO - Colisão entre os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da liberdade de associação - Juízo de ponderação realizado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado através da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 882) - Prevalência do direito constitucional de livre associação - Art. 5°, XX da Constituição Federal - Cobrança que é indevida quando o proprietário não aderiu formal e expressamente à associação - Apelados que não aderiram à associação, o que foi por ela expressamente reconhecido nos autos – Alegada adesão tácita que é insuficiente a legitimar a cobrança - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085958
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002532-66.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS DA PAISAGEM RENOIR II E III, são apelados HENRIQUE EDGAR
SIDI e MARIA IVONEIDE DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002532-66.2017.8.26.0152 -Voto no 01334C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1002532-66.2017.8.26.0152
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Cotia
Magistrado(a): Dr(a). Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Apelante: Associação dos Amigos da Paisagem Renoir II e III
Apelados: Henrique Edgar Sidi e Maria Ivoneide de Brito
Voto no 01334C
APELAÇÃO CÍVEL Ação de Cobrança - Associação de
moradores - Loteamento fechado - Sentença de
improcedência - Insurgência da entidade associativa.
PRELIMINAR Arguição de nulidade da r. sentença, por
cerceamento de defesa Rejeição Julgamento procedido
nos termos do art. 332, II do Código de Processo Civil, o
que se mostrou adequado, posto que a matéria debatida
nos autos é exclusivamente de direito, não demandando
dilação probatória, além de haver decisão do c. Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema, proferida em sede de
recursos repetitivos.
MÉRITO - Colisão entre os princípios da vedação ao
enriquecimento sem causa e da liberdade de associação -
Juízo de ponderação realizado pelo c. Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento realizado através da sistemática dos
recursos repetitivos (Tema 882) - Prevalência do direito
constitucional de livre associação - Art. 5°, XX da
Constituição Federal - Cobrança que é indevida quando o
proprietário
não
aderiu
formal
e
expressamente
à
associação - Apelados que não aderiram à associação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002532-66.2017.8.26.0152 -Voto no 01334C
3
que foi por ela expressamente reconhecido nos autos

Alegada adesão tácita que é insuficiente a legitimar a
cobrança - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 202/201,
cujo relatório adoto, que julgou improcedente a ação de cobrança
ajuizada por Associação dos Amigos da Paisagem Renoir II e III
contra Henrique Edgar Sidi e Maria Ivoneide de Brito, por entender o
d. Juízo pela inexigibilidade das prestações objeto dos autos, diante
da ausência de prova da adesão expressa dos moradores do
loteamento à entidade demandante.
Insurge-se a apelante, autora na ação, suscitando preliminar
de nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, diante do
julgamento do mérito, antes de procedida à citação dos apelados e
oportunizada a produção de provas, essenciais ao correto exame da
causa. No mérito, argumenta, em breve síntese, que os apelantes
sempre usufruíram dos serviços prestados pela associação (limpeza,
segurança, manutenção etc.), de modo que a recusa de pagamento
das taxas correspondentes evidencia claro enriquecimento sem
causa, vedado pelo ordenamento jurídico em vigor. Assevera que,
portanto, a ausência de documento de adesão expressa, subscrito
pelos apelados, em nada prejudica à procedência do pedido inicial.
Requer o provimento do apelo, nos termos ora deduzidos (fls.
207/219).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002532-66.2017.8.26.0152 -Voto no 01334C
4
Recurso
tempestivo
e
bem
preparado,
seguido
de
contrarrazões (fls. 267/291).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
De início, rejeito a preliminar de nulidade da r. sentença por
alegado cerceamento de defesa.
Isso porque, o julgamento da causa foi procedido nos termos
do art. 332, II do Código de Processo Civil, segundo o qual “nas
causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente
da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que
contrariar: (...) II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos
repetitivos.”
Em concreto, a questão debatida é exclusivamente de
direito, certo de que, em matéria probatória, a única que se mostra
relevante e admissível ao deslinde da causa é a prova documental, o
que o dispensa a fase instrutória, nos termos requeridos pela
apelante.
Além disso, a matéria controvertida foi objeto de decisão
proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no regime dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002532-66.2017.8.26.0152 -Voto no 01334C
5
repetitivos (Tema 882), o que igualmente autoriza o indeferimento
liminar da petição inicial.
Assim, não se constatando o alegado cerceamento de
defesa, mas, pelo contrário, tendo o d. Juízo a quo se pautado nos
estritos termos do que estabelece o Código de Processo Civil, não há
que se falar em nulidade da r. sentença.
Dito isso, quanto ao mérito, respeitada a convicção da
apelante, a meu ver, a insurgência não prospera.
Como acima referido, ajuizou a apelante esta demanda
objetivando a cobrança de taxas manutenção relativa a loteamento
fechado, inadimplidas pelos apelados, na qualidade de proprietários
do lote 03 da quadra N (matrícula no 8.922), em abril de 2016 e a
partir de junho de 2016 até esta data.
Pois bem.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
analisando a legalidade da cobrança de taxas de manutenção criadas
por associações de moradores, em julgamento realizado pela
sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 882), firmou a seguinte
tese:
“As taxas de manutenção criadas por associações de
moradores não obrigam os não associados ou que a elas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002532-66.2017.8.26.0152 -Voto no 01334C
6
anuíram". (REsp 1280871 SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015).
Com efeito, o artigo 5o, incisos XVII e XX da Constituição
Federal preconiza a liberdade de associação como garantia
fundamental, in verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de
caráter paramilitar. Desta forma é permitida associações de militares
com caráter social e político como representação de classe.
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado.”
O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o
432.106/RJ, já havia apontado que "as obrigações decorrentes da
associação, ou da não associação, são direitos constitucionais" e
consignou que a cobrança de taxas se submete à manifestação de
vontade ou à previsão em lei, sob pena de se esvaziar a disposição
normativa e principiológica contida no art. 5.o, inc. XX da Constituição
Federal.
A partir disso, o Exmo. Min. Marco Buzzi, ao sedimentar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002532-66.2017.8.26.0152 -Voto no 01334C
7
tese, elucidou que:
“O Pretório Excelso já decidiu que a análise de possível
violação ao princípio do enriquecimento sem causa, em tais
casos, perpassa ao exame da liberdade associativa como
garantia fundamental, tanto é que admitiu a matéria como afeta à
repercussão geral, não havendo como ignorar possível colisão
principiológica. Concluindo, a aquisição de imóvel situado em
loteamento fechado em data anterior à constituição da
associação não pode, nos termos da jurisprudência sufragada
por este Superior Tribunal de Justiça, impor ao adquirente que
não se associou, nem a ela aderiu, a cobrança de encargos.
Se a compra se opera em data posterior à constituição
da associação, na ausência de fonte criadora da obrigação (lei ou
contrato), é defeso ao poder jurisdicional, apenas calcado no
princípio enriquecimento sem causa, em detrimento aos
princípios
constitucionais
da
legalidade
e
da
liberdade
associativa, instituir um dever tácito a terceiros, pois, ainda que
se admita a colisão de princípios norteadores, prevalece, dentre
eles, dada a verticalidade de preponderância, os preceitos
constitucionais, cabendo tão-somente ao Supremo Tribunal
Federal, no âmbito da repercussão geral, afastá-los se assim o
desejar ou entender.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002532-66.2017.8.26.0152 -Voto no 01334C
8
Como se vê, diante da colisão entre os princípios da
vedação ao enriquecimento sem causa e da livre associação,
entendeu o c. Superior Tribunal de Justiça pela prevalência do
segundo, de modo que indevidas as cobranças em face de morador
que não tenha, formalmente, aderido à associação.
Em outras palavras, o entendimento está baseado no direito
à livre associação, de forma que, somente se houver adesão do
titular do imóvel ou lote à associação de moradores, a cobrança será
devida.
No mesmo sentido são os precedentes deste Tribunal:
“Cobrança. Associação de moradores. Ausência de contrato entre
as partes. Princípio da solidariedade e enriquecimento sem causa
não dão suporte à exigência dos valores envolvendo despesas de
manutenção, conservação e segurança. Matéria já sedimentada
em jurisprudência recursos repetitivos. Tema 882 do Superior
Tribunal de Justiça. Improcedência da ação. Apelo provido”
(Apelação no 1011821-76.2013.8.26.0309, Rel. Des. Natan Zelinschi
de Arruda, 4a Câmara de Direito Privado, j. em 27/10/2016).
“Embargos
infringentes.
Cobrança.
Taxa
de
manutenção
promovida por associação de moradores. Ausência de adesão
pelo embargado. Questão solucionada pelo C. STJ, em julgamento
de recurso repetitivo. Cobrança indevida. Observação ao art. 927,
III, NCPC. Embargos acolhidos” (Embargos Infringentes no 0014882-
94.2011.8.26.0223, Rel. Maia da Cunha, 4a Câmara de Direito Privado,
j em 20/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002532-66.2017.8.26.0152 -Voto no 01334C
9
“COBRANÇA Loteamento - Réu que não é associado da autora -
Hipótese em que não lhe poderiam ter sido impostos valores
referentes ao rateio das despesas - Precedentes do STF e do STJ -
Apelação provida” (Apelação no 0009114-22.2005,0152 Rel. Des.
Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. em
30/10/2012).
“AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES -
CONDOMÍNIO ATÍPICO - COTAS RESULTANTES DE DESPESAS
EM PROL DA SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA COMUM -
COBRANÇA DE QUEM NÃO É ASSOCIADO IMPOSSIBILIDADE -
MANIFESTA AFRONTA AO ART. 5o, XXXV, DA CF - PRECEDENTES
DO STJ E STF - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO SENTENÇA
REFORMADA
-
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
no
0000535-24.2009.0127 Rel. Des. Moreira Viegas, 5a Câmara de Direito
Privado, j. em 17/10/2012).
Neste cenário, a solução do caso deve-se pautar no
entendimento consolidado perante o c. Superior Tribunal de Justiça,
cuja eficácia é vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário.
Em concreto, vislumbra-se que a apelante, intimada
especificamente a comprovar a adesão formal dos apelados aos seus
quadros, reconheceu que “não existe termo concreto rubricado” (fls.
200, último parágrafo), defendendo, sem qualquer respaldo, que teria
havido adesão tácita, figura inadmitida em hipóteses tais.
Diante de tal panorama, inarredável concluir que não houve,
efetivamente, associação expressa dos apelados, razão pela qual, se
por ventura enriquecimento sem causa houve, o mesmo deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002532-66.2017.8.26.0152 -Voto no 01334C
10
afastado, em prevalência ao princípio da livre associação.
O caso, portanto, é de manutenção da r. sentença, nos
termos em que proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Diante desse resultado, condeno a apelante ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, já
abrangida a majoração pela interposição deste apelo (art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil).
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator